Tribunal: TJES
Processo: 5002260-64.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002260-64.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO
APELADO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Elena da Conceição Barroso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 3347725) que, na presente
“ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito
” ajuizada em face de
Banco Paraná S/A
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida;
(ii)
declarar inválido/nulo o contrato de empréstimo nº 58013070863-331, bem como os descontos dele decorrentes, a serem devolvidos em dobro;
(iii)
condenar o requerido a devolver à autora os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário; e
(iv)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de indenização por danos morais. Além disso, assegurou ao requerido o direito de reaver o saldo que depositou na conta bancária da autora, após cumprir a obrigação pecuniária imposta por sentença.

Nas razões recursais (Id 3347727), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório, diante dos momentos de extrema dor, sofrimento e humilhação sofridos, que extrapolaram o mero dissador cotidiano;
(ii)
a indenização por dano moral deve ponderar a circunstâncias de cada caso, ficando ao prudente arbítrio do juiz e deve representar uma compensação por todo o sofrimento padecido e ao mesmo tempo uma reprimenda ao apelado pela ofensa a bem extrapatrimonial da vítima;
(iii)
deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, no mínimo, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
(iv)
não há valores a serem compensados, por não ter sido comprovado que os descontos efetuados em seu benefício decorrem de eventual crédito que tenha recebido.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id 3347790), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Elena da Conceição Barroso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 3347725) que, na presente
“ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito
” ajuizada em face de
Banco Paraná S/A
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a tutela provisória de urgência inicialmente concedida;
(ii)
declarar inválido/nulo o contrato de empréstimo nº 58013070863-331, bem como os descontos dele decorrentes, a serem devolvidos em dobro;
(iii)
condenar o requerido a devolver à autora os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário; e
(iv)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de indenização por danos morais. Além disso, assegurou ao requerido o direito de reaver o saldo que depositou na conta bancária da autora, após cumprir a obrigação pecuniária imposta por sentença.

Nas razões recursais (Id 3347727), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório, diante dos momentos de extrema dor, sofrimento e humilhação sofridos, que extrapolaram o mero dissador cotidiano;
(ii)
a indenização por dano moral deve ponderar a circunstâncias de cada caso, ficando ao prudente arbítrio do juiz e deve representar uma compensação por todo o sofrimento padecido e ao mesmo tempo uma reprimenda ao apelado pela ofensa a bem extrapatrimonial da vítima;
(iii)
deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, no mínimo, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
(iv)
não há valores a serem compensados, por não ter sido comprovado que os descontos efetuados em seu benefício decorrem de eventual crédito que tenha recebido.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, conforme se depreende da síntese acima realizada, somente sobre duas questões:
(i)
majoração da indenização por danos morais; e
(ii)
compensação de créditos. Vejamos.

A começar pela
indenização por danos morais
, considero ser razoável e proporcional o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00), daí porque proponho a sua manutenção por este Órgão Colegiado.

Em que pese ser indiscutível o direito da consumidora de ser indenizada por se tratar de dano moral configurado
in re ipsa
, haja vista que o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo, não identifiquei no caso concreto maiores consequências da conduta antijurídica do banco requerido que justifique o arbitramento da indenização em patamar superior, não obstante seja sustentando nas razões recursais que sofrera “
enorme constrangimento e humilhação, sem contar a an
gú
stia, aflição e sofrimentos incalculáveis..
.” (Id 3347727, p. 8).

Do que observo dos autos eletrônicos, a contratação fraudulenta se deu no dia 25/06/2021, iniciando-se os descontos no benefício da autora em 10/08/2021, que perduraram, ao que tudo indica, até março de 2022, quando foram suspensos por força da tutela de urgência concedida no Juízo de 1º grau (Id 3347715).

Em assim sendo, em torno de 8 (oito) ou 9 (nove) descontos teriam sido efetuados pelo requerido e poderiam ter cessado antes, se ajuizada ação judicial há mais tempo – dada a intensidade da aflição e do sofrimento alegados nas razões recursais – e não somente em fevereiro do corrente ano.

Considero aplicável, por analogia, a teoria do
duty
t
o mitigate the loss
, de origem norte-americana, cuja incidência no direito pátrio decorre da boa-fé objetiva e significa, em poucas palavras, que os contratantes devem adotar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado e, transportando-a ao caso concreto, creio que a autora poderia ter minorado o dano moral, cuja reparação é pretendida, mediante pronta irresignação pela via administrativa ou judicial visando a cessação dos descontos.

Acrescento não haver notícias de que foi realizado apontamento negativo em desfavor da apelante, o que, segundo a jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal, via de regra enseja o arbitramento do
quantum
indenizatório por dano moral em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao segundo ponto –
compensação de créditos
– assiste razão à apelante, mas alguns registros são necessários. Explico.

É que o MM. Juiz não determinou, propriamente, que o saldo depositado pelo requerido em conta bancária da demandante seja
compensado
com o crédito a que esta faz jus por força da condenação imposta por sentença, porquanto constou do édito apenas que “
fica assegurado ao réu o direito de reaver o saldo do que depositou na conta da autora, depois de cumprir a obrigação pecuniária que ora lhe é imposta
” (Id 3347723, p. 8).

À falta de
embargos de declaração
por quaisquer das partes com vistas a aclarar o ponto, a interpretação que faço da determinação judicial é de que o requerido poderá efetuar a cobrança de eventual valor depositado na conta da demandante – pela via que lhe aprouver –
d
epois de cumprir a obrigação pecuniária
que lhe foi imposta, o que, salvo melhor juízo, inviabiliza a compensação de créditos na etapa destinada ao cumprimento da sentença.

Se não bastasse, há outra razão que impede a compensação de créditos no bojo da presente ação, a saber, a revelia do requerido e consequente impossibilidade de comprovar, apenas na seara recursal, o alegado creditamento de valor em conta bancária titularizada pela demandante.

Na espécie, apesar de devidamente citado, o requerido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação(Id 3347722), sendo requerida pela demandante a aplicação dos efeitos da revelia. Com isso, somente ao apresentar suas contrarrazões, o banco requerido anexou documento que, em tese, comprovaria a realização de depósito em favor da demandante à época da contratação (Id 3347792).

Sucede que, de acordo com o disposto nos arts. 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil,
não se conhece de documentos juntados após a sentença ou com o recurso
,
quando não se inserirem no conceito de documentos novos
. Com efeito, tem-se admitido a juntada de documentos que consubstanciem fatos novos em fase recursal mas, ainda assim, condicionada à demonstração pela parte interessada da existência de força maior que a impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não é o caso dos autos.

Apenas para ilustrar:

“Apelação. Ação de inexigibilidade de débito com pleito indenizatório. Revelia. Apelação da ré com juntada de documentos.
Impossibilidade de conhecimento da documentação nova apresentada em sede de recurso de apelação. Artigos 434 e 435, do CPC. Ausência de prova de contratação do empréstimo impugnado
. Manutenção da r. sentença. Apelação da parte requerente. Não conhecimento em razão de sua intempestividade. Recurso do réu não provido e recurso da autora não conhecido.”

(TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1000473-44.2022.8.26.0439, rel. Des. Roberto Mac Cracken, julgado em 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1.
É vedada a análise de documentos juntados extemporaneamente quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015
.

2. Negou-se provimento ao apelo.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0718363-18.2020.8.07.0003, rel. Des. Sérgio Rocha, julgado em 31/03/2022, DJe 12/04/2022)

Portanto, o comprovante de depósito anexado aos autos, tão somente, ao serem apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, não foi submetido ao crivo do juiz sentenciante e, por conseguinte, à parte autora não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, assim impedindo que produza na presente ação os efeitos pretendidos pelo apelado.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento à
apelação cível
, tão somente, para afastar a possibilidade de compensação de créditos em sede de cumprimento de sentença, permanecendo assegurado ao requerido, todavia, o direito de reaver eventual crédito depositado em conta bancária titularizada pela demandante, pela via que reputar pertinente.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DUTY OF MITIGATE THE LOSS – MAJORAÇÃO DESNECESSÁRIA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – EFEITOS DA REVELIA – COMPROVANTE DE DEPÓSITO ANEXADO ÀS CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – ARTIGOS 434 E 435 DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A contratação fraudulenta se deu em 25/06/2021, iniciando-se os descontos no benefício da autora em 10/08/2021, que perduraram, ao que tudo indica, até março de 2022, quando foram suspensos por força da tutela de urgência concedida no Juízo de 1º grau. Em assim sendo, em torno de 8 (oito) ou 9 (nove) descontos teriam sido efetuados pelo requerido e poderiam ter cessado antes, se ajuizada ação judicial há mais tempo – dada a intensidade da aflição e do sofrimento alegados nas razões recursais – e não somente em fevereiro do corrente ano.

2)
Aplica-se, por analogia, a teoria do duty to mitigate the loss, de origem norte-americana, cuja incidência no direito pátrio decorre da boa-fé objetiva e significa, em poucas palavras, que os contratantes devem adotar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado e, transportando-a ao caso concreto, a autora poderia ter minorado o dano moral, cuja reparação é pretendida, mediante pronta irresignação pela via administrativa ou judicial visando a cessação dos descontos.

3)
À falta de embargos de declaração por quaisquer das partes com vistas a aclarar o ponto, a interpretação a ser feita da determinação judicial é de que o requerido poderá efetuar a cobrança de eventual valor depositado na conta da demandante – pela via que lhe aprouver – depois de cumprir a obrigação pecuniária que lhe foi imposta, o que inviabiliza a compensação de créditos na etapa destinada ao cumprimento da sentença.

4
)
De acordo com o disposto nos arts. 434 e 435, ambos do CPC/2015, não se conhece de documentos juntados após a sentença ou com o recurso, quando não se inserirem no conceito de documentos novos. Com efeito, tem-se admitido a juntada de documentos que consubstanciem fatos novos em fase recursal mas, ainda assim, condicionada à demonstração pela parte interessada da existência de força maior que a impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não é o caso dos autos.

5)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento parcial à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.